Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715975-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0723079-31.2019.8.07.0001 (ID 73242994), retifique-se a autuação para excluir a recorrida MARIA BEATRIZ MARTINS. Outrossim, intimem-se os recorridos para apresentação de contrarrazões ao recurso especial. Ressalte-se que, em razão da suspensão do feito pelo despacho de ID 67358852, a abertura de prazo para contrarrazões pela intimação da certidão de ID 65742175 não teve o condão de deflagrar o curso do referido prazo processual. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007